Tribunal: TJDFT
Processo: 0758315-96.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. ART. 29, II, DO CTB. DANO MATERIAL. COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para lhe condenar a pagar à autora o valor de R$642,00 (seiscentos e quarenta e dois reais), por danos materiais.
2. O recorrente alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por não ter se manifestado sobre todos os pontos alegados na contestação. No mérito, argumenta, em síntese, que o contato ocorrido entre os veículos das partes não foi o causador dos danos ocorridos no veículo da autora. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Da Nulidade da Sentença. A sentença atende a todos os requisitos fixados pela legislação processual e é fundamenta conforme exigência legal. Ademais, é certo que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. No caso em questão, a sentença apresenta ampla e clara fundamentação, não sendo, por qualquer razão, objeto de nulidade. Preliminar rejeitada.
4. A princípio, cabe esclarecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído comum, em especial pelo instituto da responsabilidade civil e pelo Código de Trânsito Brasileiro.
5. O Código de Trânsito Brasileiro (artigo 29, inciso II, Lei 9.503/97) impõe ao condutor a obrigação de guardar distância de segurança frontal em relação aos demais veículos, norma que estabelece presunção relativa de culpa daquele que colide na traseira de outro automóvel, justamente por não ter guardado a distância de segurança. Ademais, é pacífica a jurisprudência do e. TJDFT sobre a presunção de culpa de quem colide na traseira do veículo alheio, salvo prova em sentido contrário. Assim, não afastada a presunção por meio da produção de provas, remanesce íntegra a responsabilidade pelos danos causados daquele que abalroou o veículo de outrem na parte traseira. Nesse sentido: (Acórdão 1234455, 07067275020198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. No caso em análise, a colisão entre os veículos é incontroversa e as fotos anexadas aos autos pela autora corroboram que, de fato, houve o acidente e que o requerido colidiu seu veículo na traseira do veículo conduzido pela requerente (ID 16154657). Portanto, considerando a presunção de culpa estabelecida pelo art. 29, II, CTB, caberia ao réu trazer aos autos elementos que comprovassem algum fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor e assim não agiu. As alegações do requerido são meras suposições. Considerando que houve a colisão e que, diante da dinâmica do acidente comprovada nos autos pelas fotos (ID 16154657), é razoável crer que os danos ocorridos no veículo da autora são oriundos da batida. Assim, o requerido para se eximir da responsabilidade deveria trazer aos autos provas que pudessem afastar a sua culpa, tais como testemunhas e relato específico do acidente, mas deste encargo o mesmo não se desincumbiu.
8. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.